Tribunal: TJDFT
Processo: 0050343-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0050343-72.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: JOSINETE CARVALHO RODRIGUES BAIA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pela Incorporação Garden Ltda. em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por entender preclusa a questão debatida (ID 8391972). Noticiado nos autos o deferimento da recuperação judicial da agravante, os autos foram suspensos por 180 dias, na forma do artigo 52, III, c/c artigo 6o, da Lei 11.101/05, posteriormente prorrogado por mais 180 dias (Ids 8391980 e 8391988). Escoado o prazo de suspensão, a agravante informou nos autos a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, homologado pelo Juízo Recuperacional em 07/06/2019 (ID 19124789). Como cediço, o art. 59 da Lei no 11.101/205 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, intime-se a agravada Josinete Carvalho Rodrigues Baia para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da submissão de seu crédito ao Juízo da recuperação judicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora